Tribunal: TJPA
Processo: 0001660-84.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001660-84.2015.8.14.0051
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIO FERNANDO DA POSSA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇAO DE SALÁRIO COM DANOS MORAIS
.
PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO AOS BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.
MÉRITO. RETENÇÃO DO SALÁRIO DO AUTOR. BLOQUEIO DA CONTA. INDEVIDO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CPF DO REQUERENTE. BANCO QUE TERIA AGINDO DENTRO DA LEGALIDADE. INVERÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART.
14
DO
CDC
. DANO MORAL.DEVIDO.

PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FIXADO OBSERVANDO OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS. I-PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO:
Inicialmente, resta afirmar que com o advento do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em possibilidade jurídica do pedido, de modo que o acima alegado deve ser discutido quando do mérito, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada.
II-
No que se refere a impugnação dos benefícios da justiça gratuita, comungo do mesmo entendimento do Juízo singular, uma vez que mesmo tendo ela presunção relativa de veracidade, seu indeferimento só pode ser exigido, caso haja nos autos ausência de comprovação dessa incapacidade, o que não vem ser o caso dos autos, pois há nos autos os valores percebidos a título de salário, que foram objeto de retenção pelo Banco, dando causa a propositura da ação objeto do presente recurso.
III-
O Banco apelante afirma ter agido dentro da legalidade ao reter o salário do apelado, por estar este com CPF irregular junto a Receita Federal, todavia o faz sem qualquer respaldo legal e conhecimento prévio do apelado, implicando em falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do cdc. Ressalte-se que estamos diante de um bloqueio de salário, que para tanto possui natureza alimentar, implicando ainda mais na configuração do ato ilícito praticado.
IV-
Desse modo, entende esta magistrada que se encontra configurado o dever de indenizar por parte do banco, de modo que o valor arbitrado em sentença se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e a capacidade financeira do réu/apelante.
V-
No que se refere aos honorários advocatícios, entendo que
o magistrado os fixou em valor adequado, pois além de ter atendido aos requisitos dispostos nos incisos do art. 85

§ 2º do CPC, verifico que houve a necessidade de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido, o que por certo majoraria o valor arbitrado, caso este já não estivesse no máximo estabelecido pela lei, conforme § 11 do mesmo artigo.
VI-

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BANCO DO BRASIL SA, nos autos de AÇÃO DECLARTÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇAO DE SALÁRIO COM DANOS MORAIS proposta por
ANTONIO FERNANDO DA POSSA PANTOJA.

Consta na inicial 1) Que o suplicante é usuário dos serviços prestados pelo suplicado; 2) que após tentar realizar diversas transações para sacar seu salário e ter bloqueado sua conta, recebeu um alerta de “CPf IRREGULAR,DIRIJA-SE A SUA AG. (G999-509}"/ 3) que após contato com gerente da sua agência, foi informado que deveria procurar a receita federal, pois o bloqueio de sua conta teria sido por determinação desta; 4) Que ao se dirigir a receita federal , lhe disseram “A receita federal não bloqueia a conta de ninguém ou impede a pessoa de sacar seu dinheiro por qualquer situação, quem faz isto é o próprio banco e este deve dizer o porquê; o que há, é uma pendência em seu CPF relativo a declarações dos anos 2011 e 2012. Mas, o próprio atendente achava estranho a retenção dos valores e do salário pois isso soava ilegal; 5) Que exigiu de seu gerente uma solução para o problema, mas este continuou a informar ser de responsabilidade da receita federal.

Por todo o exposto, requereu liminarmente a liberação imediata do saldo de salário retido na sua conta salário, os quais deverão ser corrigidos pelos índices divulgados pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento), sob pena de muita diária no valor a ser arbitrado por este Juízo não inferior a R$ 1.000.00. Ainda, a liberação dos valores retidos na conta do reclamante, e que ocasionaram todos os transtornos ao norte mencionados, na monta de R$9.787.97, nos mesmos moldes já expostos e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser fixado por este Juízo não inferior a 20 (vinte vezes) o valor total retido na conta-salário do requerente.

O magistrado singular antecipou parcialmente os efeitos da tutela determinando que a Requerida desbloqueie os valores em conta do requerente, restituindo-se sua normalidade, no prazo de 48 horas.

Foi decretada a revelia da ré.

Contestação ID n 1389387, a qual conforme certidão se encontra intempestiva.

Ao sentenciar o feito, o magistrado decretou julgou procedente o pedido principal, declarando ILEGAL a retenção de salário da conta do requerido, devendo a totalidade dos valores ser desbloqueada no prazo de quinze dias, sob pena de multa que fixou no valor de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, bem como o pedido de indenização por danos morais em face da requerida, condenando ao pagamento de indenização por danos morais à parte requerente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme fundamentação, valor este a ser corrigido monetariamente pelo INPC do IBGE, a partir desta sentença (data do arbitramento -súmula 362 do STJ) e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a contar a contar da citação, bem como condenou o réu ao pagamento de honorários pela requerida, estes últimos que, com fulcro no artigo 85, § 2° do CPC, fixou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação interposta pelo banco réu, alegando inicialmente que não ficou demonstrado a causa de pedir e o dano efetivamente sofrido pelo Autor, ausente a possibilidade jurídica do pedido, razão pela qual requer seja julgado extinto o presente feito, nos termos do Art. 1.013, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Continuando, impugna os benefícios da justiça gratuita, na medida em que o autor não demonstrou os requisitos necessários para tanto, não anexando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência.

No mérito, alega que a conta bancária do autor foi bloqueada pla Receita Federal e não pela agência 7708, tendo em vista haver irregularidade no seu CPF, agindo este, portanto, dentro da legalidade. Além disso, afirma que após a devida regularização, o Banco liberou a conta do autor, razão pela qual não houve qualquer constrangimento a ele.

Sustenta a impossibilidade de condenação por danos morais, pois meros aborrecimentos, pequenas ofensas, não geram dano moral. Outrossim, não há qualquer comprovação dos danos alegados, porém, ainda que se entenda pelo ilícito, afirma que o valor arbitrado em sentença se encontra excessivo, podendo acusar enriquecimento ilícito.

Por fim, aduz que por não havendo complexidade no caso em comento, não há que se falar em honorários advocatícios superiores a 10% sobre o valor da condenação.

Diante de todo o exposto, requer a reforma in totum da sentença guerreada, para julgar improcedente a ação pelo acolhimento das razões de mérito delineadas, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor da indenização pelos alegados danos morais, premiando o princípio da razoabilidade, bem como que seja a parte recorrida condenada às penas da sucumbência.

Contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão de ID 1389394.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Vale ressaltar que o recurso ora em análise fora interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), razão pela qual será analisado conforme referido Diploma Legal.

O apelante alega preliminarmente que não ficou demonstrado a causa de pedir e o dano efetivamente sofrido pelo Autor, estando ausente a possibilidade jurídica do pedido, razão pela qual requer seja julgado extinto o presente feito, nos termos do Art. 1.013, inciso II do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, resta afirmar que com o advento do Novo Código de Processo Civil, não há que se falar em possibilidade jurídica do pedido, de modo que o acima alegado deve ser discutido quando do mérito, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada

No que se refere a impugnação dos benefícios da justiça gratuita, na medida em que o autor não demonstrou os requisitos necessários para tanto, não anexando documentos comprobatórios de sua hipossuficiência, entendo inexistir razão para tanto, pois o apelante não traz nos autos qualquer provas nesse sentido.

Por outro lado, esta magistrada comunga do mesmo entendimento do Juízo singular ao conceder os benefícios da justiça gratuita, uma vez que mesmo tendo ela presunção relativa de veracidade, seu indeferimento só pode ser exigido, caso haja nos autos ausência de comprovação dessa incapacidade, o que não vem ser o caso dos autos, pois há nos autos os valores percebidos a título de salário, que foram objeto de retenção pelo Banco, dando causa a propositura da ação objeto do presente recurso.

MÉRITO:

No mérito, alega que a conta bancária do autor foi bloqueada pela Receita Federal e não pela agência 7708, tendo em vista haver irregularidade no seu CPF, agindo este, portanto, dentro da legalidade. Além disso, afirma que após a devida regularização, o Banco liberou a conta do autor, razão pela qual não houve qualquer constrangimento a ele.

Sustenta a impossibilidade de condenação por danos morais, pois meros aborrecimentos, pequenas ofensas, não geram dano moral. Outrossim, não há qualquer comprovação dos danos alegados, porém, ainda que se entenda pelo ilícito, afirma que o valor arbitrado em sentença se encontra excessivo, podendo acusar enriquecimento ilícito.

Com efeito mostra-se necessário ponderar que o salário é um direto do trabalhador previsto na constituição Federal em seu art. 7, inciso Iv sendo vedado sua penhora ou apossamento, nos termos do art. 649 do P

e Lei 8.112/90, salvo em alguns casos previsto em lei, com garantia do contraditório e ampla defesa.

Pois bem, no caso dos autos o Banco apelante afirma ter agido dentro da legalidade ao reter o salário do apelado, por estar este com CPF irregular junto a Receita Federal, todavia o faz sem qualquer respaldo legal e conhecimento prévio do apelado, implicando em falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do cdc. Ressalte-se que estamos diante de um bloqueio de salário, que para tanto possui natureza alimentar, implicando ainda mais na configuração do ato ilícito praticado.

Nesses termos:

ementa: APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CPF DO SEGUNDO REQUERENTE RELATIVA À PENDÊNCIAS NA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIMITAÇÃO APENAS PARA ABERTURA DE CONTAS DE CLIENTES, POR DETERMINAÇÃO DO BANCO CENTRAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART.
14
DO
CDC
. DANO MORAL IN RE IPSA. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES.

A responsabilidade civil, nas relações de consumo é objetiva e independe da análise de dolo ou culpa. Ausente previsão legal que legitime o bloqueio da conta corrente dos Autores, configurada está a conduta ilícita e geradora de lesões morais. No tocante ao quantum indenizatório, não merece reforma, pois o arbitrado pelo Juízo singular mostra-se adequado ao dano sofrido, assim como está em consonância com a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores. RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0347983-16.2014.8.05.0001, Relator (a): José Olegário Monção Caldas, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 06/07/2016 ).

Desse modo, entende esta magistrada que se encontra configurado o dever de indenizar por parte do banco, de modo que o valor arbitrado em sentença se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano sofrido e a capacidade financeira do réu/apelante.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo que
o magistrado os fixou honorários em valor adequado, pois além de ter atendido aos requisitos dispostos nos incisos do art. 85

§ 2º do CPC, verifico que houve a necessidade de apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido, o que por certo majoraria o valor arbitrado, caso este já não estivesse no máximo estabelecido pela lei, conforme § 11 do mesmo artigo.

O art. 85
§ 2º (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional;

II) o lugar da prestação do serviço;

III) a natureza e a importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

O art. 85, § 11, do CPC,

dispõe a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença atacada.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/03/2020